Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728869-02.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA LEMOS VIEIRA APELADO: ABC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS COMERCIARIOS, UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LORENA LEMOS VIEIRA (ID 73290652) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 73290650) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por LORENA LEMOS VIEIRA em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e ABC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS COMERCIÁRIOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, a Autora buscava compelir a operadora de plano de saúde a manter tratamento médico essencial à sua sobrevivência, diante de diagnóstico de câncer em estágio avançado, além de indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência. O Juízo de origem, ao extinguir o feito, entendeu que: 1. O contrato foi firmado com a Unimed São José do Rio Preto, sendo a Unimed Nacional parte ilegítima para figurar no polo passivo; 2. Não houve comprovação suficiente da hipossuficiência, e a Autora não recolheu as custas iniciais. Em suas razões recursais, a Apelante alega que: 1. O indeferimento da justiça gratuita foi equivocado, pois a Autora apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e comprovante de recebimento de benefício do INSS no valor de R$ 922,49, o que comprova sua condição de vulnerabilidade; 2. A decisão contrariou o art. 99, § 3o do CPC e a jurisprudência do STJ, que reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza; 3. A revogação da tutela de urgência foi ilegal, pois não houve alteração fática que justificasse sua retirada, sendo a medida essencial à preservação da vida da Autora; 4. A extinção do processo sem resolução de mérito foi desproporcional, pois não foram consideradas alternativas como o parcelamento das custas ou a reapreciação do pedido de gratuidade, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, restabelecer a tutela de urgência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. O preparo não foi recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que as Apeladas não foram intimadas, na origem, para apresentarem contrarrazões. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se as Apeladas para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do presente recurso, inclusive a Ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. À Secretaria, retifique-se o polo passivo da demanda para reincluir a Ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0001-06, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado da sentença. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025 15:34:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador